Tribunal: TJMT
Processo: 0002707-54.2020.8.11.0002
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002707-54.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GILBERTO MATTOS DE MENEZES - CPF: 557.421.811-91 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO HENRRIQUE LIMA DOS SANTOS - CPF: 075.649.091-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado tentado. Sentença de impronúncia. Reforma. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação penal n. 0002707-54.2020.8.11.0002, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que impronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV,
c.c
. art. 14, II, do Código Penal)
.

II. Quest
ão
em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes nos autos elementos de materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do delito de homicídio qualificado tentado está comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais e relatório médico que atestam lesões
perfurocontusas
causadas por disparo de arma de fogo.

4.
Há indícios suficientes de autoria consubstanciados nos relatos firmes, coerentes e reiterados da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborados por outros elementos probatórios constantes dos autos.

5.
A dinâmica dos fatos evidencia a presença das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que o disparo foi
realizado em decorrência de discussão banal e de forma repentina, pelas costas da vítima.

6.
Na fase de pronúncia, não se exige certeza plena sobre a autoria, bastando a presença de indícios suficientes, sendo aplicável o princípio do
in dubio
pro

societate
, devendo a decisão sobre a responsabilidade penal ser remetida ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido, para reformar a sentença e pronunciar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV,
c.c
. art. 14, II, do Código Penal.

Tese
s
de julgamento:
"1. A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, constitui indício idôneo de autoria. 3. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio do
in dubio
pro

societate
, devendo a decisão ser remetida ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP,
arts
. 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0000694-83.2014.8.11.0102, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.03.2024, DJE 22.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT que, nos autos da Ação Penal n.

0002707-54.2020.8.11.0002,
impronunciou
Gilberto Mattos de Menezes
da suposta prática do crime
homicídio qualificado tentado contra a vítima
Paulo Henrique Lima dos Santos
(
art.
121, §2º, II e IV, c
/
c. art
.
14, II, do Código Penal
).

O Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
, nas razões encontradiças no
ID

277820909
, pugna pela
reforma do referido
decisum
para
que
o apelado
seja pronunciado nos termos da exordial acusatória, ao argumento de que existem nestes autos indícios suficientes para
lhe
imputar a autoria do crime doloso contra a vida
tentado
acima citado, com o prosseguimento do processo para que
Gilberto Mattos de Menezes
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas contrarrazões vistas
no ID

277820912
,
o apelado
, rechaça os argumentos lançados pelo Ministério Público, pleiteando o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no
ID

279062353
opina
pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito
.

A denúncia, encontradiça no
ID

277820384
,
narra o fato delituoso
:

1.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 16 de dezembro de 2018, por volta das 19h30m, na Rua Simão Procópio, Bairro Alameda nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
GILBERTO MATTOS DE MENEZES
portou arma de fogo municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
GILBERTO MATTOS DE MENEZES
trouxe consigo arma de fogo não apreendida e, por isso, não identificada, sem possuir, contudo, autorização para o porte, empregando-a, inclusive, na prática de crime doloso contra a vida (item 1.2).

1.2. TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 16 de dezembro de 2018, por volta das 19h30m, na Rua Simão Procópio, Bairro Alameda, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
GILBERTO MATTOS DE MENEZES
, agindo com desejo assassino (animus necandi) por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar
Paulo Henrique Lima dos Santos
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
GILBERTO MATTOS DE MENEZES
, por razões de somenos importância, consistente em discussão prévia havida por motivação banal4 , empunhou arma de fogo que trazia consigo (item 1.1) e, de inopino, efetuou disparos contra a vítima, sem dar-lhe chance de esboçar reação, colhendo-a inclusive pelas costas, causando-lhe o ferimento descrito no Laudo de Lesão Corporal de fl. 18/21- IP, não consumando, contudo, o resultado morte, por circunstância alheia a sua vontade, consistente em erro de pontaria .

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse desiderato, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do
Júri
.
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Volvendo-se ao exame destes autos,
infere-se
que a materialidade do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), ficou demonstrada pelos seguintes documentos: b
oletim de ocorrência (
ID

277820385
p.
19/20
);

e laudo de exame pericial

(
ID
277820385
p.
34/41
)
.

Ainda n
o que tange à materialidade,
infere-se que os
laudos periciais n
.
1.1.02.2019.002830-01 e n
.
1.1.02.2019.005392-01

atestam que a vítima Paulo Henrique Lima dos Santos sofreu lesão corporal de natureza
perfurocontusa
, com orifício de entrada e saída na região subescapular (dorsal direita). O relatório médico do Pronto Socorro Municipal também corrobora a ocorrência da lesão, registrando que a vítima foi atendida com ferimento por projétil de arma de fogo, o qual, por circunstâncias alheias à vontade do agressor, não causou resultado letal
, veja-se:

Ademais, as fotografias e a descrição das cicatrizes deixadas na região atingida, presentes nos autos, reforçam a veracidade dos fatos narrados, afastando qualquer possibilidade de simulação ou autolesão.

No que concerne aos indícios de autoria, verifica-se que estes são robustos, firmes e convergentes.
Isso porque, a
vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foi absolutamente coerente e precisa ao apontar Gilberto Mattos de Menezes como autor dos disparos. Narrou que, na data dos fatos, encontrava-se na residência de um amigo, Fabrício, onde fazia manutenção em sua motocicleta, quando o
recorrido
, visivelmente alterado e sob efeito de álcool, aproximou-se discutindo com seu primo José Henrique, exigindo que eles saíssem da calçada.

Diante da negativa,
Gilberto
, demonstrando agressividade, adentrou o local, sendo advertido pela vítima de que não tinha autorização para ingressar na residência. Naquele momento, de forma repentina,
teria sacado
uma arma de fogo, apontando inicialmente na direção do primo da vítima, que conseguiu fugir para dentro da casa. Ao perceber a aproximação da vítima, que se dirigia ao portão na tentativa de fechá-lo para evitar a entrada do agressor,
Gilberto
disparou em sua direção, efetuando um primeiro tiro quando a vítima ainda estava de frente, e, em seguida, dois outros disparos, um dos quais a atingiu na região das costas,
no momento em que
ela tentava se evadir, vindo a cair em razão do ferimento.

O próprio interrogatório do
recorrido
revela contradições que enfraquecem sobremaneira sua tese defensiva. Na fase policial, tentou minimizar sua conduta, afirmando que apenas teria utilizado uma “chave L” para se defender, versão reiterada em juízo. Contudo, essa narrativa esbarra frontalmente na prova técnica dos autos, que atesta lesão
perfurocontusa
, compatível com disparo de arma de fogo, e absolutamente incompatível com lesão provocada por instrumento contundente como uma chave metálica.

Além disso,
Gilberto
admite que foi até seu veículo buscar o referido objeto, evidenciando que sua conduta não foi meramente defensiva, mas
sim ofensiva, já que
, em tese,
optou deliberadamente por se armar, qualquer que fosse o instrumento, para impor sua vontade pela força.

A alegação defensiva de que a vítima e seus amigos estariam “pintando motos” sobre sua calçada, que teriam se recusado a sair e que, dias antes, houve registro de boletim de ocorrência em desfavor de um deles, não possui o condão de justificar ou elidir a ilicitude de sua conduta. Ao contrário, a suposta discussão acerca do uso da calçada, absolutamente banal, reforça a incidência da qualificadora do motivo fútil, prevista no art
.
121, § 2º, I, do Código Penal, pois não há qualquer razoabilidade em reagir a essa situação com uso de arma de fogo e tentativa de ceifar a vida de outrem.

Igualmente se faz presente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). A dinâmica dos fatos demonstra que os disparos foram realizados de forma súbita, quando a vítima estava de costas, em nítida tentativa de fuga, situação que naturalmente lhe retirou qualquer possibilidade concreta de se defender ou de reagir.

Destarte, n
ão obstante o
j
uízo de primeiro grau
tenha
fundamenta
do
a decisão de impronúncia
alegando a
ausência d
e indícios
suficientes
de autoria
, destacando que o Ministério Público se baseou apenas no depoimento da vítima, sem outras provas que corroborasse
m
,

é importante ressaltar que, na fase de pronúncia, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com outros elementos, ainda que indiciários, pode ser considerada para formar o convencimento do julgador.

Além d
isso
,
o princípio do
in dubio
pro

societate
rege esta fase processual. Havendo dúvida razoável sobre a autoria, a questão deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A impronúncia somente se justifica quando não há qualquer indício de autoria ou prova da materialidade, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido
, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado no sentido de que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, ainda que mínimos, a pronúncia é medida que se impõe
.

Vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, corroborados pela confissão do réu, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame

aprofundado das provas produzidas e a análise da alegada legítima defesa e ausência de animus necandi suscitadas
.

(N.U 0000694-83.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (destaquei).

Sendo assim,
não se mostra legítima a exclusão, nesta fase, da competência do Tribunal do Júri
, principalmente quando há versões conflitantes entre as partes, laudo pericial confirmando a agressão, e confissão parcial por parte do acusado.

Diante disso,
presentes os requisitos do art. 413 do CPP,
pronuncia-se o acusado Gilberto Mattos de Menezes
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II e IV, c
/
c. art. 14, II, do Código Penal
.

Posto isso, em
consonân
cia com o parecer ministerial,
dou

provimento
ao recurso do
Ministério Público
,
para reformar a sentença e pronunciar o acusado
Gilberto Mattos de Menezes
, nos termos do art. 413 do
CPP, como incurso no
art. 121, §2º, II e IV,
c.c
. art. 14, II, do Código Penal
, remetendo-se os autos ao Tribunal do Júri para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025